Tribunal: STF
Processo: Rcl 39201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação contra decisão proferida pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (processo 0088085-55.2005.8.26.0000), que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593849, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 5/4/2017), bem como o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777 (Relator Min. CEZAR PELUSO, Relator p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017).
    Na inicial, a parte autora alega que: (a) ingressou com mandado de segurança coletivo contra Fazenda do Estado de São Paulo SP, pleiteando-se o reconhecimento do direito ao ressarcimento do ICMS-ST quando a venda posterior for inferior ao valor da base de cálculo presumida, nos termos do art. 150, §7º da Constituição Federal de 1988 e do art. 66-B da Lei nº. 6.374/89 . (fl. 4); (b) Após o sobrestamento do REXT para aguardar o deslinde da ADI nº. 2.777/SP e da repercussão geral no RE nº. 593.849/MG, a turma julgadora não promoveu o juízo de retratação, entendendo que a negativa da concessão da ordem ao impetrante, ora Reclamante, não colide com a tese firmada pelo STF. (fl. 4); (c) no julgamento da ADI n° 2.777/SP, ajuizada pelo Governo do Estado de São Paulo visando a declaração da inconstitucionalidade do art. 66-B, inciso II, da Lei n° 6.374/89, a qual conferia teoricamente o direito ao ressarcimento pleiteado nos presentes mandamus, decidiu a Corte Máxima pela constitucionalidade do dispositivo legal (fl. 12); (d) O Estado de São Paulo continua sem proceder com o ressarcimento do ICMS ST quando a venda posterior se dê em monta inferior à presumida  (fl. 13); (e) o ressarcimento do ICMS ST em razão da diferença entre a base de cálculo presumida e a efetivamente realizada só se aplica nos casos em que a base de cálculo provisória houver sido fixada nos termos do caput do artigo 28, da Lei n° 6.374/89 (fl. 14); (f) apesar disso, o reclamante aponta que tem-se uma limitação inconstitucional ao ressarcimento do ICMS ST, posto que, atualmente, só é reconhecido o ressarcimento quando a base de cálculo presumida for fixada ou autorizada pela autoridade competente que, diga-se de passagem, são poucos os itens com o valor do ICMS determinado por pauta fiscal, tais como gado e café. Em sendo assim, a inclusão, pela Lei Estadual n° 13.291/2008, do parágrafo 3°, no art. 66-B, da Lei n° 6.374/89 afigura-se afrontosa à Constituição Federal e, nessa medida, não merece aplicação (fl. 15); e (g) Não há que se falar em restrição ao ressarcimento do ICMS ST (se o valor utilizado para a base de cálculo presumida foi definido pela autoridade competente ou não). Havendo a venda posterior em valor inferior a presumida, deve se garantir o direito ao ressarcimento, conforme definido por essa Corte Máxima no julgamento da repercussão geral no RE n° 593.849/MG e ADI n° 2.777/SP (fl. 24). 
    Requer, ao fim, a concessão da liminar para suspender os efeitos do acórdão recorrido e, no mérito, pede que seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar, cassando/anulando o acórdão supramencionado, determinando que o TJ/SP profira novo julgamento aplicando o entendimento firmado por essa Corte na ADI n° 2.777/SP e no RE n° 593.849/MG, julgado em sede de repercussão geral, fazendo valer, pois, a autoridade da decisão dessa Corte Suprema . (doc. 1, fl. 28).
    É o Relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Os parâmetros de controle indicados são os julgados por esta CORTE nos julgamentos do Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593849, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 5/4/2017) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777 (Relator Min. CEZAR PELUSO, Relator p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017).
    O tema central enfrentado por esta CORTE, nos dois julgamentos, diz respeito à restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a maior, no regime de substituição tributária progressiva, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. De forma mais abrangente, no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral, esta CORTE, em verdadeiro overriding, modificou o entendimento anteriormente fixado (ADI 1851, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, julgada em 2002), passando, dessa forma, a autorizar a restituição do valor pago a maior, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Mais especificamente, relacionado ao âmbito do Estado de São Paulo, no julgamento da ADI 2777 (Relator Min. CEZAR PELUSO, Relator p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017), esta Corte declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 66-B da Lei paulista 6.374/198, acrescentado pela Lei 9.176/1995, igualmente, assentando, com base no art. 150, § 7°, da Constituição Federal/88, que é constitucional exigir-se a restituição de quantia cobrada a maior, nas hipóteses de substituição tributária para frente em que a operação final resultou em valores inferiores àqueles utilizados para efeito de incidência do ICMS. Eis o teor o dispositivo em questão:
    “Artigo 66-B. Fica assegurada a restituição do imposto pago antecipadamente em razão da substituição tributária: 
    I- caso não se efetive o fato gerador presumido na sujeição passiva; 
    II - caso se comprove que na operação final com mercadoria ou serviço ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à presumida.” 
    Assentadas essas premissas, na presente hipótese não assiste razão jurídica ao reclamante. Diferentemente do sustentado, inexiste, no ato impugnado, descompasso com os paradigmas invocados, especialmente, porque não houve, por parte do juízo reclamado, declaração de inexistência do direito à restituição em questão. Em sentido oposto, baseou-se na Lei paulista 6.374/1989 para indeferir o pleito do ora reclamante, pois “o ordenamento não outorga o direito pleiteado pelo autor e reconhecido pela sentença, de se creditar dos valores que unilateralmente alega ter sido recolhido pelo substituto tributário, muito menos o de transferir para aquele o que alega ter recolhido a maior. Ao contrário, disciplina o procedimento próprio de postulação administrativa e comprovação do pedido, de conformidade com o disposto no artigo 66-B, §§ 1º e 2”, conforme verifica-se das razões do voto condutor do acórdão (doc. 8, fl. 4):
    Na espécie o acórdão recorrido não nega a tese jurídica firmada no aresto paradigmático, o direito do contribuinte à restituição do imposto pago a mais no regime de substituição tributária. Ao contrário, o reafirma, pois como reconhecido no julgamento “no âmbito do Estado de São Paulo, a LEI ESTADUAL 9.176/95 ampliou os mecanismos em prol dos contribuintes, permitindo não só se creditarem dos valores pagos, mas, também, a devolução em pecúnia. Entretanto, o ordenamento não outorga o direito pleiteado pelo autor e reconhecido pela sentença, de se creditar dos valores que unilateralmente alega ter sido recolhido pelo substituto tributário, muito menos o de transferir para aquele o que alega ter recolhido a maior. Ao contrário, disciplina o procedimento próprio de postulação administrativa e comprovação do pedido, de conformidade com o disposto no artigo 66-B, §§ 1º e 2º” (fls. 318).
    Não há, portanto, antinomia ou desconformidade entre a tese jurídica assentada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal e o acórdão recorrido. Há complementaridade.
    Destaco, ainda, os fundamentos do Juízo reclamado, em sede de embargos declaratórios (doc. 9, fls. 2/3):
    A decisão embargada se acha motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, não incidindo nas hipóteses do art. 489, § 1º, CPC. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício.
    Há, é verdade, confronto entre o que ficou decidido no acórdão e a tese sustentada pelo embargante, que não foi aceita pela E. Turma Julgadora. Mas aí, forçoso é convir, o inconformismo manifestado reveste-se de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
    Ressalte-se, ademais, que não há antinomia entre o resultado da ADI nº 2.777, que reconheceu a constitucionalidade do art. 66, II, da Lei nº 6.374/89, e o julgamento do RE nº 593.849/MG. Novamente, há complementaridade.
    Logo, considerado o limite cognitivo desta ação, não se constata a alegada violação ao decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593849, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 5/4/2017), tampouco ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777 (Relator Min. CEZAR PELUSO, Relator p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente